Tribunal: TJDFT
Processo: 0704379-87.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704379-87.2018.8.07.0018 RECORRENTE: WALLACE ALVES ROBERTO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MUDANÇA DA FAIXA DO BRT. COLISÃO DE VEÍCULO OFICIAL NA TRASEIRA DE VEÍCULO PARTICULAR. DISTÂNCIA DE SEGURANÇA NÃO OBSERVADA PELO AGENTE. CULPA CONCORRENTE. DISTRIBUIÇÃO DAS RESPONSABILIDADES. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ORÇAMENTO DE MENOR VALOR. RECURSOS DESPROVIDOS. 1. Apelação e recurso adesivo interpostos contra sentença, proferida nos autos da ação de ressarcimento, que julgou procedente em parte o pedido inicial para condenar o réu a custear a fração de 2/3 do orçamento de menor valor apresentado. 1.1. Apelo do réu aviado na busca pela reforma da sentença a fim de que seja julgado improcedente o pedido da inicial, tendo em vista a culpa exclusiva de terceiro no acidente de trânsito envolvendo veículo oficial do Distrito Federal. 1.2. O DF apresenta recurso adesivo requerendo a reforma da sentença para que o pedido inicial seja julgado totalmente procedente a fim de que o prejuízo gerado ao erário seja ressarcido integralmente pelo réu. 2. As partes controvertem sobre o responsável pelo acidente, seja o particular por ter realizado manobra de conversão à direita, para liberar a pista exclusiva, ou o veículo oficial por não guardar distância segura do veículo a sua frente. 2.1. A obrigação de reparar o dano derivado da prática de ilícito requer, na forma do art. 186 do Código Civil, a ocorrência de ato ilícito doloso ou culposo, a causação de dano, e o nexo causal entre o ato ilícito e o dano experimentado. 2.2. Todos os elementos componentes da responsabilidade civil encontram-se presentes na espécie. 2.3. O laudo de exame pericial criminal em local de acidente de tráfego, produzido pelo Instituto de Criminalística da Polícia Civil do DF, deixou de apresentar a causa determinante do acidente devido à exiguidade de vestígios materiais que indicassem a origem de movimentação do veículo particular antes da colisão. 2.4. Em que pese a perícia ter sido inconclusiva acerca da causa determinante do acidente, não apontando irregularidades quanto às condições dos veículos envolvidos, salientou que a faixa do BRT é exclusiva para veículos de emergência. 2.5. Ambos os motoristas (do Peugeout e o réu), cada qual com sua conduta, influenciaram na ocorrência dos fatos (deram causa à colisão entre veículos) que ensejou o evento danoso. 2.6. Primeiro, porque a via (faixa do BRT) não se encontrava liberada para o tráfego de carros particulares e o motorista do Peugeout lá estava a trafegar até a necessidade da mudança de pista, o que acabou concorrendo, ainda que em menor parte, para a colisão. 2.7. Segundo, que quanto ao réu há uma presunção de culpa pela colisão traseira do veículo à sua frente, em razão do dever de guardar a distância de segurança, que, claramente, no caso, não foi observada. 2.8. Dessa forma, em que pese os argumentos lançados pelo réu, este não logrou êxito em provar o alegado. 2.9. Como regra, incumbe ao autor a prova dos fatos constitutivos de seu direito e ao réu a prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos exatos termos do disposto no art. 373 do CPC. 2.10. Logo, cada parte envolvida na demanda deve carrear para os autos os elementos fáticos do direito que pretende ver reconhecido. 2.11. No caso, há pobres elementos de prova do réu, ora apelante, que não teve o condão de afastar a verossimilhança dos argumentos do autor. 3. Portanto, correta a sentença que concluiu pela responsabilidade de ambos os condutores envolvidos na colisão, na proporção de 2/3 para o réu e 1/3 para o motorista do Peugeout. 3.1. Assim, em se tratando de acidente de trânsito, impera o entendimento de que o orçamento de menor valor deve servir de parâmetro à fixação da indenização. 3.2. Nesse sentido, a sentença deve ser mantida em todos os seus termos. 4. Apelação e recurso adesivo improvidos. A parte recorrente alega, em síntese, violação aos artigos 186, 927, ambos do Código Civil, 29, inciso VII, alínea “a”, 184, inciso II, e 185, inciso I, todos do Código de Trânsito Brasileiro, asseverando que a obrigação de indenizar deve recair sobre aquele que cometeu o ato ilícito, e que conduzia o veículo oficial em obediência a todas as regras de trânsito. Entende que, embora tenha colidido na traseira do veículo particular, deveria ter sua presunção de culpa afastada, em razão da absoluta imprudência do motorista do referido veículo particular. Assim, pede a reforma do julgado, tendo em vista a culpa exclusiva de terceiro. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado, Antônio Rodrigo Machado, OAB/DF 34.921. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 186, 927, ambos do Código Civil, 29, inciso VII, alínea “a”, 184, inciso II, e 185, inciso I, todos do Código de Trânsito Brasileiro, e ao dissenso pretoriano invocado. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Determino que publicações sejam feitas em nome do advogado, Antônio Rodrigo Machado, OAB/DF 34.921. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028